Tribunal: TJDFT
Processo: 0703783-85.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PANDEMIA. REMARCAÇÃO NÃO PROVIDENCIADA. REEMBOLSO NÃO DEMONSTRADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela companhia aérea AZUL em face de sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. à obrigação de restituir à parte autora a quantia de R$ 10.608,71, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data de desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados do dia 22/10/2022. Em sede recursal (ID 45862471), aduz a recorrente que no dia 11.08.2021 houve o cancelamento das reservas, sendo gerado um crédito de R$ 5.145,10. Sustenta que não há que se falar em responsabilidade por danos materiais pois não há provas do dano. Pugna pela exclusão do dano moral ou diminuição do valor. Requer a reforma da sentença e improcedência dos pedidos.

2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID 45862471 - Pág. 15). Contrarrazões apenas dos autores (ID 45862476).

3. O autor narrou na inicial que comprou 04 (quatro) passagens aéreas de Brasília para Lisboa Portugal, para viajar no dia 22/10/20221 e retornar em 29/10/2021, Reserva L9NPBR, no valor de R$ 10.608,71 (dez mil seiscentos e oito reais e setenta e um centavos), via cartão de crédito, no dia 27.11.2020 (ID 45859384). Afirma que não ocorreu o reembolso integral até o momento.

4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal.

5. No caso em tela, verifica-se nos autos as inúmeras tentativas de resolução do imbróglio pelo autor (ID 45859382). Constata-se ainda, o pagamento dos valores pretendidos e a não restituição da quantia paga.

6. Dispõe a lei 14.034/2020, Art. 3o “O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.”. No caso dos autos, o recorrente não reembolsou o valor da passagem ao autor no prazo estipulado em lei e o crédito concedido perdeu a validade (45859382 - Pág. 3).

7. Quanto ao pedido de exclusão do dano moral ou diminuição do valor, deixo de analisar, pois não foi objeto dos presentes autos.

8. Assim, acertada a sentença que consignou: “Forçoso pontuar que o reembolso integral da quantia paga é cabível porque foi a companhia aérea que cancelou o voo, o que não se confunde com o fato previsto no § 3o do art. 3o da Lei 14.034/2020, que disciplina a restituição da quantia paga em caso de desistência do voo pelo consumidor, caso em que seria cabível a aplicação das penalidades contratuais. Além disso, o documento de ID. 134501956 - Pág. 4 registra que o autor estava isento de multa pela Cia aérea.”, devendo ser mantida a sentença.

9. Recurso CONHECIDO e NÂO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.